Tribunal: TJBA
Processo: 8003993-97.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003993-97.2025.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JUSSIARA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
AMARAY DA SILVA MOTA JUNIOR

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE DESCONTO EM DUPLICIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. CONTRATAÇÕES DISTINTAS COMPROVADAS. JORNADA ELETRÔNICA DE CONTRATAÇÃO. REGULARIDADE DOS DESCONTOS. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS DOCUMENTOS. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I – A repetição de indébito pressupõe a comprovação inequívoca de pagamento indevido ou cobrança excessiva, ônus do qual não se desincumbiu a parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

II – Comprovada pela instituição financeira a existência de dois contratos distintos de empréstimo consignado, com valores, identificadores e parcelas próprias, bem como a regularidade da contratação por meio eletrônico, afasta-se a alegação de desconto em duplicidade.

III – A ausência de impugnação específica quanto à autenticidade dos contratos e da jornada eletrônica reforça a presunção de legitimidade dos documentos apresentados pela parte ré.

IV – Inexistente ilicitude na conduta da instituição financeira, não há falar em repetição de indébito ou indenização por danos morais.

V – Sentença mantida. Recurso de apelação conhecido e não provido.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
(processo nº 8003993-97.2025.8.05.0138) interposto por
JUSSIARA OLIVEIRA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara De Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais de Jaguaquara nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais contra BANCO BRADESCO S.A, ora Apelado.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

Salvador, .